Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702076-91.2022.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCUS VINÍCIUS SOUZA OLIVEIRA contra o acórdão no 1881484 (ID 60865199), o qual está assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ~ 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausente fundamentação explícita para o critério utilizado para a exasperação da pena-base, adota-se o critério objetivo/subjetivo, que consiste no acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Declaratórios conhecidos e providos. (Acórdão 1881484, 07020769120228070008, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 61027459), o embargante requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para afastar obscuridade no acórdão, porque, apesar de refeita a dosimetria, não ficou esclarecido o motivo que ensejou a limitação da atenuação da pena no mínimo legal e não abaixo dele, na segunda fase da dosimetria. Argumenta que, em relação à segunda fase da dosimetria do embargante, o acórdão embargado reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto deixou de reduzir totalmente a quantia para cada circunstância atenuante, limitando a redução ao mínimo legal. A Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 61132330). É o relatório. Decido. Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Os embargos de declaração não se prestam para discussão de matéria não apresentada nas razões da apelação criminal ou nos embargos de declaração pretéritos, o que configura inovação não admitida. Nesse sentido: (...) 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de argumentos novos, não levantados por meio do recurso cabível e, por isso, não tratados no acórdão embargado. (...) (Acórdão 1786161, 07362357520228070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP. MATÉRIA PRECLUSA. DENÚNCIA RECEBIDA. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 28-A DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP). II - O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal. Para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, o pedido será avaliado. (...) (Acórdão 1855850, 00063364420208070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses que não foram apresentadas nas razões de apelação. (...) (Acórdão 1820404, 07005597820238070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1. Os embargos de declaração não se prestam a discutir teses que não foram submetidas a exame quando do julgamento da apelação criminal, tratando-se de indevida inovação recursal. (Acórdão 1679868, 07222772220228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023.) No caso, o pedido de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não foi apresentado por ocasião das razões da apelação e nem das razões dos embargos de declaração pretéritos, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, estando, portanto, preclusa a matéria. Portanto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado, evidenciando-se o claro inconformismo e ânimo de rediscussão da matéria pelo embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado. Diante do exposto, nos termos do art. 89, inc. III, do Regimento Interno desta Corte, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR